Tribunal: TJBA
Processo: 8032669-86.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032669-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ESPOLIO DE PEDRO ROSENDO PEREIRA REPRESENTADO POR DISNEI BARBOSA PEREIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FULCRO NOS TEMAS 1.075 E 285 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO AO IDEC. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL. JAN/89.
20,37%. FEV/89. 10,14%. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. INDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Inaplicável no caso em tela o sobrestamento por força dos recursos extraordinários n.º 626.307 e 591.797, bem como no agravo de instrumento n.º 754.745, referentes aos temas 264, 265 e 285/STF, por se tratar de execução definitiva.

2. O Supremo Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca da possibilidade de execução da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, por todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independente do vínculo associativo ou do domicílio.

3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.147.595/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que os poupadores que possuíam cadernetas de poupança com datas de aniversário até o dia 15.2.1989, é assegurado o expurgo de 20,37% (42,72% - 22,35% = 20,37%), referente a Jan/89.

4. Como consequência lógica se aplicado o índice de 42,72% em Jan/89 com base percentual no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em Fev/89 deve ser aplicado o índice de 10,14% no lugar do índice de 18,35% do LBC, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. O Superior Tribunal de Justiça também já definiu que nas ações de expurgos inflacionários, os juros de mora tem como termo inicial a data da citação na ação civil pública, devendo ainda ser aplicado o INPC como índice de correção.

Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8032669-86.2022.8.05.0000
, de Salvador/BA, em que figura como
Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravado ESPOLIO DE PEDRO ROSENDO PEREIRA REPRESENTADO POR DISNEI BARBOSA PEREIRA CARNEIRO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12